Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-72.2019.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela oficina corré. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Composição entre os embargados, Autora e Seguradora corré, referente ao pagamento integral da condenação. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.